Tribunal: TJDFT
Processo: 0701703-50.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701703-50.2022.8.07.9000 RECORRENTE: PAULA ANERCINA DOS SANTOS ESTEVES RECORRIDOS: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. TUTELA PROVISÓRIA. PARTICIPAÇÃO NAS PRÓXIMAS ETAPAS DO CERTAME. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. EDITAL. IGUALDADE DE CONDIÇÕES. REGULARIDADE. REPETIÇÃO DO TESTE. IMPOSSIBILIDADE. FASE INSTRUTÓRIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PODER JUDICIÁRIO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que as rés realoquem a autora como candidata apta e classificada para as próximas fases, conforme sua nota objetiva, no Concurso Público para agente de Polícia Civil do Distrito Federal. 1.1. A agravante requer o provimento do recurso para determinar o prosseguimento do feito e a inclusão da autora na lista de aprovados no concurso público para o cargo de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal. 2. O teste de aptidão física, de caráter eliminatório, realizado em uma única oportunidade, consiste na seleção dos candidatos, de forma a avaliar a capacidade para suportar as exigências da prática de atividades físicas e demais exigências próprias da função. 2.1. Os critérios para realização do teste de aptidão física foram objetivamente definidos no edital regulador do certame, de forma a que todos os candidatos deveriam se submeter, em igualdade de condições, a toda a bateria de exames para a aferição de sua capacidade física. 2.2. Não há nos autos qualquer prova de irregularidade na realização do teste físico. 3. O Superior Tribunal de Justiça possui orientação consolidada no sentido de que não é possível a repetição de teste em razão de condição física desfavorável do candidato no momento da prova, porque isso configuraria, em detrimento dos demais, uma nova chance. 3.1. Precedente: “(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que os princípios constitucionais da impessoalidade e da isonomia impedem o afastamento de regra editalícia no sentido da desconsideração de alteração fisiológica temporária que impossibilite a realização de testes físicos ou limite a capacidade física dos candidatos. Assim, não há falar em segunda chamada para o candidato que realizou o teste sob tal condição e foi considerado inapto. 2. Recurso ordinário desprovido” (RMS 33735). 4. A pretensão da agravante não se afigura possível nesse rito processual, pois, para tanto, faz-se necessário analisar mediante provas a irregularidade no teste de aptidão física. 4.1. Há necessidade de se aguardar a dilação probatória, propiciando o contraditório e a ampla defesa à parte adversa, a fim de que os fatos narrados sejam devidamente elucidados. 5. Ao Poder Judiciário não é dado adentrar no mérito do ato administrativo. 5.1. Qualquer decisão em sentido contrário implicaria na interferência do Poder Judiciário na atividade administrativa, sem que qualquer ilegalidade tenha sido verificada. 6. Não prospera a afirmação de que a decisão agravada incorreu em erro, uma vez que a causa de pedir é a impossibilidade de realização do TAF por ausência de previsão legal. 6.1. Diante da leitura da petição inicial dos autos de origem, percebe-se que a fundamentação da autora se consubstancia em demonstrar que foi preterida na realização do exame em comparação a outros candidatos, como, por exemplo, na contagem de repetições e realização da prova de corrida próximo ao meio-dia. 7. No que concerne ao argumento de falta de previsão legal, importante ressaltar, neste aspecto, que participaram do concurso milhares de candidatos e se houvesse benevolência para um deles certamente todos os demais teriam o mesmo direito à indulgência, o que impossibilitaria a conclusão do processo seletivo. 7.1. Em atenção ao princípio da vinculação ao edital, que é a lei do concurso, bem como à necessidade de se dispensar tratamento isonômico a todos os candidatos, não se verifica ilegalidade no ato da realização do TAF. 8. Agravo de instrumento improvido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II, 489, § 1o, inciso IV, e 1.013, todos do CPC, alegando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando a existência de provas suficientes para o reconhecimento de sua condição física e de saúde e quanto à irregularidade da realização do teste físico. Em que pese a interposição fundada na alínea “c” do autorizador constitucional, não fundamenta o apelo nesse aspecto. Nas suas contrarrazões, o CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE) pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Daniel Barbosa Santos, OAB/DF 13.147 (ID Num. 47748182 - Pág. 23). O DISTRITO FEDERAL, por sua vez, requer a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – As partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. O recurso especial não merece ser admitido, posto que intempestivo. Com efeito, o prazo para interposição do apelo é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os artigos 219 e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil de 2015. Ocorre que o acórdão recorrido foi disponibilizado no DJ-e de 16/3/2023, sendo considerado publicado no primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização, que se deu em 17/3/2023. Assim, o prazo recursal iniciou-se no dia 20/3/2023 e terminou no dia 12/4/2023. Contudo, o recurso especial somente foi interposto no dia 28/4/2023, após escoado o prazo legal. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada, consoante certidão de ID Num. 45677570 - Pág. 1. Por outro lado, conforme se extrai da Certidão de Autuação (ID Num. 46242750 - Págs. 1 e 2), não consta nos autos procuração da recorrente outorgando poderes ao advogado subscritor do presente apelo. Com efeito, embora intimada para regularizar sua representação processual, nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, a recorrente quedou-se inerte (Certidão de ID Num. 46593832 - Pág. 1), atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". Nesse mesmo sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO APÓS INTIMAÇÃO PARA TAL FINALIDADE. NÃO CUMPRIMENTO. INCISO I DO § 2o DO ART. 76 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. SÚMULA No 115 DO STJ. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. NÃO COMPROVAÇÃO COM DOCUMENTO IDÔNEO. MERA CITAÇÃO DE ATO NORMATIVO NAS RAZÕES RECURSAIS. INSUFICIÊNCIA. 1. É firme o entendimento do STJ de que a ausência da cadeia completa de procurações impossibilita o conhecimento do recurso em razão da incidência da Súmula n. 115/STJ. 2. A parte recorrente, a despeito de intimada, não procedeu à juntada da procuração e/ou cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes ao advogado subscritor do agravo e do recurso especial, sendo certo que, nos termos do inciso I do § 2o do art. 76 do CPC/2015, o descumprimento da determinação de regularização de representação em fase recursal perante tribunal implica o não conhecimento do recurso, se a providência couber ao recorrente, tal qual o caso dos autos. Ressalte-se que não há autos apensos ao presente feito eletrônico, o que afasta a possibilidade de acolhida da alegação da agravante de que as procurações dos advogados subscritores estariam nos autos principais. 3. Não houve a comprovação da suspensão dos prazos no TJSP nos dias 6 e 7 de setembro de 2021, não sendo suficiente a mera citação do Provimento CSM no 2584/2020 nas razões do recurso especial, eis que, nos termos da jurisprudência do STJ, a suspensão deverá ser devidamente comprovada (no ato da interposição do recurso), mediante a juntada de documento oficial idôneo. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.870.868/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 2/3/2022. 4. A Corte Especial/STJ, nos autos do AREsp no 957.821/MS, de relatoria do Ministro Raul Araújo, Relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, DJe 19/12/2017, firmou entendimento no sentido da impossibilidade de comprovação posterior da tempestividade de recurso interposto na égide do CPC/2015, haja vista a redação do art. 1.003, § 6o, da referida norma, que exige a comprovação da ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, e porque o § 3o do art. 1.029 impõe, para desconsideração de vício formal, que se trate de "recurso tempestivo". 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.145.846/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Ainda que superados tais óbices, em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não mereceria ser admitido no tocante à alegada ofensa aos artigos 1.022, inciso II, 489, § 1o, inciso IV, e 1.013, todos do CPC, pois “é pacífico o entendimento desta Corte de que não se pode confundir julgamento desfavorável à parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgRg no REsp n. 2.028.527/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022). Da mesma forma, não mereceria ser admitido o especial lastreado no indicado malferimento ao artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto “a jurisprudência do STJ, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF (Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar), é firme no sentido de que, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em virtude da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo” (AgInt no REsp n. 2.009.179/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023). Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para veiculação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017